Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604018-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0604018-93.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 31/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Representação nº 0604018-93.2022.6.16.0000 proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, em face de Luiz Carlos Martins Gonçalves, alegando em síntese, que a parte representada
fez constar propaganda eleitoral por meio de impulsionamento irregular de publicação no site/rede
social Facebook. Afirma que da análise dos registros midiáticos, resta evidente o descumprimento
ao disposto no art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 57-C da Lei nº 9.504/97. Expõe que
apesar de haver a informação de que foi o representado que custeou o anúncio, dada a referência a
seu CPF, não houve a indicação do CNPJ da campanha do candidato e a propaganda não se
encontra identificada como relativa às Eleições, isto é, não há a indicação de "propaganda
eleitoral". Assevera também que igualmente existe irregularidade em razão da ausência, nos
conteúdos, da expressão "propaganda eleitoral", cuja presença é mandatória. (Requer: a) O
recebimento da presente representação, a notificação do representado para, querendo, apresentar
defesa em quarenta e oito horas, nos termos do artigo 96, § 5º da Lei n. 9.504/97; b) Ao final, a total
procedência da representação, com a condenação do representado nas sanções previstas no art.
57-C, §2º, da Lei 9.504/97; Ref.: Notícia de Fato nº 1.25.000.003477/2022-36).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43387224
09/11/2022
16:50
Acórdão
Acórdão

Num. 43387224 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 16:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110916504678500000042352142
Número do documento: 22110916504678500000042352142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:07:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.513

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0604018-
93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA APLICADA NO
PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MERO
INCONFORMISMO. ARESTO MANTIDO.
Embargos de declaração conhecidos e não
acolhidos.
1. Não há omissão a ser sanada quando os fundamentos constantes da decisão embargada se mostram
suficientes a afastar a pretensão do recorrente.
2. O fato do conteúdo impulsionado de forma irregular ter obtido alcance reduzido dentro do universo de
eleitores, não autoriza a fixação de multa em patamar aquém do mínimo legal.
3. Em atenção aos Princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes, tem-se que não cabe ao Poder
Judiciário estabelecer sanção aquém do mínimo, bem como além do máximo estabelecido pelo legislador.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Num. 43387224 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 16:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110916504678500000042352142
Número do documento: 22110916504678500000042352142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:07:04
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 08/11/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id 43228870) opostos por LUIZ CARLOS MARTINS
GONÇALVES em face do acórdão de id 43213476 que conheceu e negou provimento aos recursos
eleitorais interpostos pelo representado, ora embargante, e pelo representante, ora embargado.
Sustenta omissão no aresto em relação ao pequeno alcance do conteúdo impulsionado e precedente
invocado, razão que motivaria a redução do valor da multa a patamar abaixo do mínimo legal.
O MPE, em contrarrazões de id 43258863, aduz que a pretensão do embargante retrata mero inconformismo
com o aresto, o que justifica a sua rejeição por este Colegiado.
É o que cumpria relatar.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Entretanto, não se verifica a ocorrência de omissão passível de suprimento.
Com efeito, embora aduza o embargante que no julgamento do recurso não foi considerado o reduzido
alcance da publicação e o curto período de tempo pelo qual permaneceu ativo o impulsionamento, o que
autorizaria a fixação da multa abaixo do mínimo legal, conforme decidido nos autos nº 0601564-
43.2022.6.16.0000, verifica-se que independentemente do alcance da postagem e do julgado citado, a
decisão foi clara quanto ao fundamento para manutenção da multa no mínimo legal, nos seguintes termos:

“(...).
4. Tendo sido fixada multa no mínimo legal, não há como se acolher o pleito de redução.
(...).
Por fim, deve ser mantido o valor da multa em R$5.000,00 (cinco mil reais), já que fixado no mínimo
legal”.

Num. 43387224 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 09/11/2022 16:50:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110916504678500000042352142
Número do documento: 22110916504678500000042352142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 17:07:04
Por oportuno, esclarece-se à parte embargante que o julgado citado não detém caráter vinculante,
tratando-se ainda de feito em relação ao qual esta Relatora não compôs o quórum de julgamento.
Além disso, independentemente do alcance do conteúdo tido como irregular, não há como
concordar com a aplicação da multa aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos Princípios da
Legalidade e da Separação dos Poderes.
Assim e, retratando os embargos mero inconformismo por parte do embargante, deve ser mantido o
acórdão que desproveu o recurso eleitoral interposto pelo representado.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração
opostos, mantendo-se inalterado o aresto embargado.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0604018-93.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - EMBARGANTE: LUIZ CARLOS MARTINS
GONCALVES - Advogados do EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-
A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528 - EMBARGADO: MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 08.11.2022.